Tribunal: TCU
Processo: 009.182/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais contra o Acórdão 8791/2021  1a Câmara, que considerou ilegais as aposentadorias de Bárbara Maria Marotta, Eline Lobato Leão e de Paulo Rogério Moura Drummond.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais contra o Acórdão 8791/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais as aposentadorias de Bárbara Maria Marotta, Eline Lobato Leão e de Paulo Rogério Moura Drummond, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, dar-lhes acolhimento; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.3.2 do Acórdão 8791/2021-TCU-Primeira Câmara , ora embargado; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. promova, de imediato, a exclusão da parcela de "quintos" dos proventos dos interessados, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na norma de regência e na jurisprudência deste Tribunal; 9.3.2. emita novos atos concessórios das aposentadorias dos interessados, escoimados da irregularidade constatada, transformando, se for o caso, a fração de 1/5 da função em 1/10, com aproveitamento de eventual tempo residual existente até 10/11/1997; 9.4. manter os demais itens da deliberação embargada; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais.